Tribunal: TJSP
Processo: 1523544-13.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – Execução proposta no ano de 2014 contra empresa regularmente dissolvida por distrato social no ano de 2012 – Distrato devidamente registrado na JUCESP - Forma regular de dissolução de sociedade, mas que não é suficiente para a extinção da pessoa jurídica - Prosseguimento da execução fiscal – Cabimento – Redirecionamento ao patrimônio do sócio remanescente – Descabimento - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Execução proposta no ano de 2014 contra empresa regularmente dissolvida por distrato social no ano de 2012 – Distrato devidamente registrado na JUCESP - Forma regular de dissolução de sociedade, mas que não é suficiente para a extinção da pessoa jurídica - Prosseguimento da execução fiscal – Cabimento – Redirecionamento ao patrimônio do sócio remanescente – Descabimento - Recurso parcialmente provido.